Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-27.2024.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002076-27.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO PEZZINI - CPF: 013.165.291-50 (APELANTE), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA TEMPESTIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, que inadmitiu recurso administrativo apresentado pelo contribuinte, sob os fundamentos de intempestividade, não atingimento do valor de alçada e ausência de declaração de inexistência de ação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se a exigência de declaração de inexistência de ação judicial constitui requisito válido para admissibilidade de recurso administrativo; e (iii) se há prova pré-constituída apta a demonstrar a tempestividade do recurso administrativo, de modo a evidenciar direito líquido e certo do impetrante.

III. Razões de decidir

3. Não se configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A exigência de declaração de inexistência de ação judicial, prevista em regulamento infralegal, constitui requisito meramente formal e sanável, não podendo, por si só, impedir o processamento do recurso administrativo sem oportunizar a regularização pelo contribuinte.

5. Contudo, a inadmissão do recurso administrativo também se fundamentou na intempestividade, circunstância cuja aferição demandaria comprovação documental da data de ciência da decisão administrativa.

6. No mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado por prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória.

7. A ausência, na petição inicial, de documento que comprove a data de ciência da decisão administrativa impede a verificação da tempestividade do recurso.

8. Diante da inexistência de prova pré-constituída acerca da tempestividade, não se evidencia direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador apresenta motivação suficiente para justificar sua conclusão, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

2. No mandado de segurança, a comprovação do direito líquido e certo exige prova pré-constituída, sendo inviável a análise de alegações que dependam de dilação probatória, inclusive quanto à tempestividade de recurso administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 15, 489, §1o, e 932, parágrafo único; Lei no 12.016/2009, art. 1o; RICMS/MT, arts. 980, §7o, e 1.031, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.662.345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.06.2017; STJ, AgRg no RMS 72.742/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 19.08.2024; TJMT, AC 1018623-91.2020.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por FERNANDO PEZZINI contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, no
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”

n.o 1002076-27.2024.8.11.0108, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 307856377):

“
Vistos, etc...

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Fernando Pezzini contra ato coator que reputa ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.

Aduz, em síntese, que seu recurso voluntário, apresentado nos autos do E-process 5671969/2019 fora denegado “
sob os fundamentos de (i) intempestividade por ter sido interposto após 30 dias da decisão recorrida; (ii) não atingimento do valor de alçada; e (iii) ausência de juntada de declaração de que não propôs ação judicial para discutir a matéria objeto cuja revisão se requer
”.

À vista do exposto, requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora receba e processe seu recurso.

Juntou documentos.

É o relatório. Decido

Nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, o juiz poderá decidir de plano o mérito do mandado de segurança quando a questão for unicamente de direito e os documentos apresentados forem suficientes para a análise do pedido. Tal possibilidade dispensa a notificação da autoridade coatora quando se verificar de imediato que não há ato coator configurado e não há direito líquido e certo demonstrado.

Essa regra permite evitar tramitações desnecessárias, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Ademais, compartilho o mesmo entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INDEFERIMENTO DA INICIAL — POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA — EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA — APTIDÃO TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA — INABILITAÇÃO — LEGALIDADE.
A inicial de mandado de segurança deve ser liminarmente indeferida e extinto o processo, quando patente a ausência de direito líquido e certo da impetrante
(art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). Não tendo a impetrante feito a comprovação de já ter executado pelo menos uma obra de construção/pavimentação de rodovia, contendo, no mínimo, a extensão de 15,0 km, não se traduz em ilegalidade ou abuso de poder a sua inabilitação. Recurso provido. Mandado de segurança indeferido. (N.U 0035064-74.2012.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 22/05/2012)
.

No Mandado de Segurança, a análise do pedido liminar frequentemente se confunde com o exame do mérito. Para concessão da liminar, exige-se a presença da plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quando a questão de mérito pode ser resolvida com base nos documentos já apresentados, a decisão sobre a liminar torna-se intrínseca ao julgamento do mérito. No caso em tela, a inexistência de ato coator comprovado impossibilita tanto a concessão da liminar quanto o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

Considerando a fundamentação do
mandamus,
denota-se que o cerne da
questio
é “
i) intempestividade por ter sido interposto após 30 dias da decisão recorrida; (ii) não atingimento do valor de alçada; e (iii) ausência de juntada de declaração de que não propôs ação judicial para discutir a matéria objeto cuja revisão se requer”
.

Quanto ao valor de alçada para a interposição de recurso, a Corte Estadual tem jurisprudência consolidada quanto à concessão da segurança pretendida.

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO) COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. (N.U 1026626-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)”.

No tocante à apresentação de certidão “
de que não propôs ação judicial para discutir a matéria objeto cuja revisão se requer”,
não observo, na análise que ora é feito, qualquer ilegalidade por parte da administração, mesmo porque, a negativa não está somente fundada neste argumento.

Ainda, quanto à extrapolação do prazo para a apresentação do recurso na esfera administrativa,
prima face,
convém ponderar que é um prazo administrativo e fiscal, cuja regra geral para a fruição do prazo se dá nos termos dos arts. 3° e 5° do Decreto n. 70.235/1972, e replicados com clareza no art. 1.031 do RICMS/MT.

Ademais, o Código Tributário Nacional, art. 210, disciplina que estes prazos são contínuos. Vejamos:

“
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”.

Desta feita, os fundamentos apresentados não revelam a existência de um direito líquido e certo que denote a concessão do
mandamus
em sede de liminar, visto que o impetrante não demonstrou que o referido recurso foi protocolado tempestivamente.

Oportuno esclarecer que em sede de mandado de segurança é inviável a dilação probatória, como bem pontua a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEÇA VESTIBULAR NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INCOMPATIBILIDADE COM AS EXIGÊNGIAS DA AÇÃO MANDAMENTAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA E EMENDA À INICIAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6o, §1o, DA LEI 12.016/2009 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito.

Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1007598-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 28/01/2021). (Grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

Não há prova do alegado, uma vez que o processo administrativo disciplinar não foi trazido aos autos. Portanto, sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a ilegalidade do ato impugnado
. (N.U 1009646-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 30/06/2021). (Grifei).

Dito isto, denota-se que os argumentos apresentados pelo impetrante não transpõem a intempestividade do recurso administrativo, falecendo, portanto, a existência do direito líquido e certo.

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA

e declaro extinto
o presente Mandado de Segurança com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, que
“o juízo
a quo
se posiciona de forma a não reconhecer a ilegalidade do ato, mas
não fundamenta as razões de decidir
, uma vez que os supostos outros motivos para denegar a admissibilidade do recurso administrativo foram também impugnados, ante sua ilegalidade. Assim, não enfrenta adequadamente as teses apresentadas, razão pela qual o ato se perfaz nulo, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, demandando sua reforma”.

Em relação a ausência de juntada de declaração de que não propôs ação judicial, argui que é
“flagrante
violação ao princípio da legalidade
, insculpido no art. 5o, II, e no art. 37, caput, da Constituição Federal, haja vista ser requisito que
limita direito fundamental do contribuinte
ao duplo grau de jurisdição, direito de petição, contraditório, ampla defesa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa, proporcionalidade e razoabilidade,
estando tal requisito previsto tão somente em ato infralegal
, norma secundária, qual seja, no Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, que aprova o Regulamento do ICMS (RICMS/MT), consoante se observa do fundamento utilizado pela autoridade coatora para inadmitir o recurso”.

Relata que:
“a exigência elencada não afeta o mérito do recurso, tratando-se, na verdade, de um requisito formal afeto a sua procedibilidade, com a finalidade estrita de não viabilizar o processamento simultâneo da celeuma em sede administrativa e judicial, perfazendo
vício sanável
, cuja análise deve ser pautada pelo desapego ao formalismo exacerbado, permitindo ao contribuinte a sua correção a fim de viabilizar o julgamento do mérito de seu recurso, em consonância com os valores de instrumentalidade do processo e primazia do julgamento de mérito incidentes em razão da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao RICMS/MT, por força dos arts. 979, § 27, e 1.026, § 3o, deste último, além de estar pautado em valores de economicidade para o Estado, permitindo a correção de vícios ainda na esfera administrativa, de forma mais célere e menos onerosa.”

Assevera que
“Não obstante tais previsões legais que vinculam a autoridade coatora, as condutas perpetradas por esta passam longe de corresponder aos
princípios da boa-fé e da moralidade administrativa ao induzir os contribuintes a erro
, disponibilizando em seu sítio eletrônico modelo de Recurso Voluntário no qual não consta a necessidade de juntada de declaração do recorrente de que não propôs ação judicial para discutir a matéria objeto cuja revisão se requer”.

Quanto a inadmissibilidade do recurso por ser intempestivo,
“observa-se flagrante
violação aos princípios da motivação
e legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal) e dos direitos ao duplo grau de jurisdição, à ampla defesa e ao contraditório
do impetrante.”

Isso porque,
“No caso em apreço, a autoridade cita genericamente o
caput
do art. 1.031 do RICMS/MT como embasamento legal, mas
não explicita diretamente os termos
a quo
e
ad quem
adotados para a contagem do prazo recursal
, inclinando a interpretação sobre a consideração do termo
a quo
como sendo a data de prolação da decisão, dificultando até mesmo a impugnação específica do impetrante e, consequentemente, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.”

Esclarece que
“
já juntou a integralidade dos documentos disponíveis nos processos eletrônicos administrativos a que tem acesso
e, ainda assim, não possui documento que ateste a data que teve ciência da decisão administrativa, pois
a própria autoridade não disponibiliza qualquer comprovante, tampouco indicou a data que considerou como ciência na motivação do ato que negou seguimento ao recurso administrativo
. O máximo que o recorrente pode dispor de informação sobre a ciência do ato é a tela da Caixa Postal do Contribuinte no DTe, em que aparece, em 01/10/2024 (ou seja, após a decisão), o envio da notificação de cobrança administrativa de que o recorrente “possui crédito(s) tributário(s) que se encontra(m) omisso(s), vencido(s) e não pago(s), registrado(s) no sistema de conta corrente fiscal (sccf)” - OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO No. 524514/1907/68/2024, que não equivale à notificação do ato coator, mas é consequência da aplicação dos efeitos da decisão: (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:

“(i) Antecipar a tutela recursal, concedendo-se a medida liminar
inaudita altera pars
, antecipando os efeitos da definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a fim de determinar à autoridade coatora que receba, processe e encaminhe a julgamento os recursos administrativos protocolizados pelo impetrante, ora recorrente, constantes nos processos eletrônicos 51331946/2024; 51331948/2024; 51331950/2024; e 51331951/2024;

(ii) Uma vez deferida a medida liminar, prossiga-se o rito, de modo que seja notificada a Autoridade Coatora, para que, no prazo legal, preste as informações que entender convenientes; (iii) Seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito;

(iv) Após, sejam remetidos os autos ao representante do Ministério Público, para que colacione seu parecer e acompanhe o feito;

(iii) Ao final, seja ratificada a liminar e seja julgada procedente a ação mandamental, a fim de conceder a segurança e surtir os efeitos colimados, determinando-se, em definitivo, que a autoridade coatora receba, processe e encaminhe a julgamento os recursos administrativos protocolizados pelo impetrante, constantes nos processos eletrônicos 51331946/2024, de 12/11/2024; 51331948/2024, de 12/11/2024; 51331950/2024, de 12/11/2024; e 51331951/2024, de 12/11/2024.”

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do recurso (ID. 335114390).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por FERNANDO PEZZINI contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”

em desfavor do SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA visando o recebimento, processamento e julgamento dos recursos administrativos protocolizados.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.01.2025
(
ID. 180636484), que denegou a segurança, e consequentemente extinguiu o mandado de segurança nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

De proêmio, registra-se que a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, asseverando que o julgador singular não analisou os demais motivos utilizados para não admitir o recurso administrativo, que também foram impugnados.

Sobre a questão, o artigo 489, § 1o, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que o magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais julgou procedente a ação, analisando o acervo probatório com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Portanto, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum,
motivo pelo qual
rejeito a preliminar
aventada.

No mérito, do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal se cinge à inadmissibilidade do recurso administrativo pela intempestividade e a ausência de declaração de inexistência de ação judicial.

O artigo 1.031, § 2o, inciso I, do RICMS, dispõe:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 2° O recurso voluntário será protocolizado eletronicamente e endereçado à CPAT/UCAT, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, devendo ser:

I - instruído com os elementos mínimos indicados no § 7° do artigo 980;

Por sua vez o artigo 980, § 7o, do RICMS prevê:

Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis nos 9.226/2009 e 9.709/2012)

§ 7° O recurso voluntário ou o pedido de reconsideração interposto pelo contribuinte contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, a impugnação do sujeito passivo, relativa ao lançamento, conterá, no mínimo:

I – a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente;

II – a indicação do endereço eletrônico (e-mail), para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista;

III – o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV – a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no endereço da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br;

V – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

VII – a identificação completa do instrumento de exigência tributária a que se referem a impugnação e o recurso.

VIII - a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer.

Quanto à exigência, pelo ente estatal, de declaração de inexistência de ação judicial proposta, tem-se que o Regulamento do ICMS, veiculado por decreto do Poder Executivo estadual, ostenta natureza normativa secundária e função estritamente instrumental, voltada à operacionalização dos comandos legais, sendo-lhe vedado inovar no ordenamento jurídico ou impor restrições a direitos assegurados em lei.

Na hipótese, o decreto que instituiu a exigência de declaração de ausência de ação judicial ultrapassou os limites constitucionalmente fixados ao poder regulamentar, ao introduzir condição não prevista nas Leis Estaduais no 7.098/98 e no 8.797/08, diplomas que disciplinam o processo administrativo tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o ESTADO DE MATO GROSSO não oportunizou ao contribuinte a regularização do vício formal apontado, o que viola o princípio da primazia do julgamento do mérito, expressamente consagrado no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja incidência supletiva e subsidiária ao processo administrativo decorre do artigo 15 do mesmo
códex.

Desse modo, o ato coator não padece apenas de ilegalidade formal decorrente da extrapolação do poder regulamentar, mas também afronta o devido processo legal, ao obstar, de modo abrupto e sem qualquer gradação sancionatória, o acesso do contribuinte à instância revisora administrativa. Além disso, a decisão não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que condicionam e limitam o exercício da função administrativa.

No caso, a administração poderia conceder à parte prazo para regularização antes de inadmitir o recurso.

Em situação semelhante, a Relatora do Recurso de Apelação e Reexame Necessário n.o 1028680-37.2021.8.11.0041, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, ao proferir decisão monocrática, registrou:

“Com efeito, é fato incontroverso que o Apelado não ajuizou ação judicial com o objetivo de discutir o lançamento ou a validade da Dívida Ativa que lhe foi imputada. Ao contrário, o Mandado de Segurança foi impetrado somente após a negativa de seguimento ao seu recurso voluntário, justamente para impugnar a legalidade desse indeferimento sumário, por suposta inobservância de requisito formal previsto exclusivamente em norma infralegal.

A impugnação judicial, portanto, não se dirigiu contra o crédito tributário em si, tampouco teve por objeto a anulação do lançamento fiscal ou da inscrição em dívida ativa. Seu objeto exclusivo foi o controle da legalidade do ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário no processo n.o 5044724/2013. Dessa forma, não se configura a renúncia à via administrativa nem a preclusão lógica invocadas pela Fazenda Pública.

Importa ressaltar que o art. 38, parágrafo único, da LEF, refere-se especificamente às ações judiciais destinadas à discussão da validade da Dívida Ativa.

Diante desse panorama, a sentença que concedeu a segurança para anular a decisão administrativa que inadmitiu o recurso voluntário deve ser mantida. Restou evidente que o Apelado não estava discutindo judicialmente o mérito da cobrança fiscal, mas sim a legalidade de uma decisão administrativa que lhe tolheu o direito de recorrer, com fundamento em requisito não previsto em lei”.

No mesmo sentido, o Desembargador José Luiz Leite Lindote, decidiu no Reexame Necessário n.o 1013497-55.2023.8.11.0041:

“No caso em questão, conforme relatado, embora o recurso tenha sido interposto de forma tempestiva, a impugnação foi rejeitada com base no inciso VIII do dispositivo legal.

Nota-se que essa exigência não afeta o mérito do recurso, tratando-se apenas de um requisito formal de procedibilidade. Portanto, trata-se de um vício sanável, cuja correção deve ser permitida, evitando-se o formalismo excessivo e assegurando a análise do mérito.

Dessa forma, ao impedir a impetrante de sanar um vício formal de procedibilidade, o ato administrativo se revela desarrazoado e incompatível com as normas processuais previstas no Código de Processo Civil”.

Assim, a inadmissão do recurso administrativo exclusivamente com fundamento na ausência da declaração de inexistência de ação judicial configuraria vício sanável. Contudo, o recurso também não foi admitido por intempestividade.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Embora, a parte apelante afirmar que
“
já juntou a integralidade dos documentos disponíveis nos processos eletrônicos administrativos a que tem acesso
e, ainda assim, não possui documento que ateste a data que teve ciência da decisão administrativa, pois
a própria autoridade não disponibiliza qualquer comprovante, tampouco indicou a data que considerou como ciência na motivação do ato que negou seguimento ao recurso administrativo
”,
não há na petição inicial do
writ
prova da data em que ocorreu a intimação do contribuinte.

Ademais, a parte apelante em recurso de apelação junta
print
de tela da caixa postal no Domicílio Tributário Eletrônico – DTe, no intuito de comprovar a tempestividade do recurso administrativo. Entretanto, no mandado de segurança a prova tem que ser pré-constituída.

Desse modo, como não cabe dilação probatória na via escolhida, caberia à parte apelante comprovar a tempestividade do recurso, o que não ocorreu.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída”
(STJ - AgRg no RMS: 72742 RJ 2023/0441451-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração.

3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial.

4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie.

5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art . 81, § 2o, do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

A propósito, é a jurisprudência desse e. Tribunal:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 14, § 1o, DA LEI N. 12.016/2009 - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO – DEVER DO CONTRIBUINTE EM MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS - ESTREITA VIA MANDAMENTAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, a sentença estará sujeita ao duplo grau de jurisdição quando for concedida a segurança, o que não se afigura no caso em exame.

2. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.

3. É dever do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais junto ao fisco.

4 . Direito líquido e certo não evidenciado. (TJ-MT 10002793320188110041 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA INSERÇÃO DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE FISCAL – decisão administrativa que inadmite recurso voluntário por ser intempestivo – alegação de equívoco na aplicação da norma legal – EXAME DA ILEGALIDADE DO ATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.
(TJ-MT - AC: 10186239120208110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

Sendo assim, não há prova pré-constituída acerca da tempestividade do recurso administrativo.

Outrossim, tem-se que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar sua ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença denegatória e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026